Tribunal: TJDFT
Processo: 0727684-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727684-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: L. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: NATHANE MARTINS MALAQUIAS DOMINGOS DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 15 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora